Tribunal: STF
Processo: ARE 740670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Curso de formação. Polícia Federal. Escolha de vagas, para fins de lotação de novos servidores. 3. Preterição dos melhores colocados. Direito de opção preferencial por vagas abertas a candidatos de turmas subsequentes. 4. Discricionariedade a excepcionar o princípio da isonomia. Ausência de motivação. Possibilidade de controle pelo Judiciário. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Exigência de interpretação de normas editalícias. Súmula 454. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.